Tribunal: TJDFT
Processo: 0005471-49.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA DA MATERIALIDADE. INSUFICIENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO CABÍVEL.
1. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito. Nada obstante, deve ser firme e coerente, além de guardar harmonia com as provas coligidas aos autos para amparar a condenação, situação não verificada nos autos.
2. A condenação por crime de estupro de vulnerável requer a certeza da infração penal e de sua autoria. Havendo dúvida quanto à ocorrência dos fatos narrados na denúncia, isto é, a respeito da prática do ato libidinoso diverso da conjunção carnal, tendo em vista a ausência de provas contundentes nesse sentido, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo e absolver réu com base no art. 386, inciso VII, do CPP.
3. No caso em análise, maculam a certeza necessária para a condenação a contradição entre a versão da vítima exposta em juízo e a narrada por ela, no dia dos fatos, às testemunhas, inexistindo prova que a corrobore, além de, por outro lado, não haver nenhum elemento que descredibilize a versão do réu.
4. Recurso conhecido e provido.